Tribunal: STF
Processo: ARE 1419318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC COBRANÇA. ARAPOEMA. FUNÇÃO GRATIFICADA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE CARÁTER TEMPORÁRIO ÀREMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NORMA MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL APÓS AS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 19/1998 E 103/2019. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    O artigo 46, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema (Lei Municipal nº 724, de 14/12/2012) não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois é manifestamente inconstitucional, já que possibilita: I) a incorporação de vantagem de caráter temporário (vinculada ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo), o que é vedado pelo artigo 39, § 9º, da Constituição Federal (com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019); bem como II) a incorporação da maior função gratificada sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pelo servidor, o que é vedado pelo artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal (com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) e pelo julgamento com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 563708 – Tema 24), sob pena de gerar o “efeito cascata” (ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV; 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente